Tribunal: TJBA
Processo: 8067756-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067756-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DILVA DAMACENA BATISTA Advogado(s): ALEX OLIVEIRA SOUSA AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL APOSENTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INSUFICIENTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. O art. 99, §3º do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. II. O magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes do indeferimento, determinar à parte a comprovação dos requisitos (art. 99, §2º, CPC). III. Demonstrada a hipossuficiência através de renda líquida inferior ao valor das custas processuais, de aposentada sem outra fonte de renda, impõe-se a concessão da gratuidade. IV. A gratuidade da justiça é instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF/88). V. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8067756-35.2024.8.05.0000, da Comarca de Jequié/BA, em que figuram como Agravante DILVA DAMACENA BATISTA e como Agravado UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da Gratuidade de Justiça de forma integral, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora